Tribunal: TJBA
Processo: 0526502-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526502-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELUCIA ALVES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0526502-71.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDELUCIA ALVES DE CERQUEIRA
e como apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.